Tribunal: STF
Processo: HC 221178
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo Cosme Potyguacu Viana, em favor de Alex Vinicius Santos Costa, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME COMETIDO NO CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA EM ANTERIOR CONDENAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O Agravante foi preso em flagrante, no dia 30/12/2021, e posteriormente denunciado como incurso no art. 17 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, por supostamente realizar comércio de armas de fogo a mando do seu genitor. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e o pedido de revogação da custódia cautelar foi indeferido, considerando que o modus operandi dos crimes e a periculosidade do Réu, reincidente e em cumprimento de pena, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 



    2. De fato, além da gravidade dos crimes, a necessidade de salvaguardar a ordem pública, com o objetivo de impedir a reiteração de condutas criminosas, confere lastro de adequação à segregação cautelar, considerando que tanto o Juízo de primeira instância quanto a Corte revisora concluíram que o risco de reiteração delitiva impede a concessão da liberdade. 



    3. A se considerar que o Agravante foi flagrado pela suposta prática de novo crime durante a execução de pena imposta em processo diverso, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se concretamente insuficientes (AgRg no HC 580.757/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020).



    4. Agravo regimental desprovido". (eDOC 21)



    Nesta Corte, a defesa requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, por entendê-la desproporcional. (eDOC 1)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos dos atos impugnados:



    “Saliento que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. A se considerar que o Acusado foi flagrado pela suposta prática de novo crime durante a execução de pena imposta em processo diverso, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se concretamente insuficientes (AgRg no HC 580.757/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020).” (eDOC 21, p. 10) 



    “Na hipótese, depreende-se dos autos que o réu foi preso preventivamente em 24 de março de 2022, sendo denunciado pelos delitos de comércio ilegal de arma de fogo e associação criminosa, nos termos do aditamento à denúncia de fls. 231/236, dos autos principais, sob o nº 202120300787. 



    Ademais, verifica-se também que o requerente foi condenado nos autos nº 201721200368 (furto majorado) com execução de pena em andamento, sob o nº 201921100840, bem como nos autos nº 202083500783, pela prática do delito previsto no art. 311 do CTB, restando evidenciada a sua periculosidade social e o risco de sua soltura para a ordem pública. 



    Destaque-se que em diligência realizada nas residências do requerente e de VITOR, seu irmão, foram encontradas armas e grande quantidade de munições e acessórios para manutenção de armas, o que denota sua periculosidade social, conforme já explicitado anteriormente”. (eDOC 19, p. 2) 



    Assim, a possibilidade de reiteração delitiva do acusado e sua demonstração de medidas cautelares diversas lhe foram insuficientes, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019) 



    Não faz sentido aplicar cautelar diversa da prisão quando o paciente já demonstrou que não está disposto a cumpri-la. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente